Tribunal: TCU
Processo: 011.826/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8036/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.826/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agilson Dias Stangue (XXX.800.919-XX); Angela Regina Bertani Brustolin (XXX.550.900-XX); Doracy Fernandes de Almeida Junior (XXX.673.587-XX); Edilza de Faria Galiano (XXX.704.931-XX); Eva Aparecida de Oliveira Rosa (XXX.685.449-XX); Flavio Juares Monteiro Guimaraes (XXX.094.977-XX); Ijai Nobrega de Lima (XXX.470.644-XX); Joao Batista Marcal de Carvalho (XXX.612.005-XX); Jose Antonio Rios da Silva (XXX.607.955-XX); Jose Luis Brandao (XXX.471.631-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União - AGU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.